Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745604-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FFC COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FFC COMÉRCIO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE: “A parte executada se manifestou favorável à decretação da prescrição intercorrente, extinguindo-se o feito com resolução de mérito (id. 163815724). Lado outro, a exequente requereu o prosseguimento do feito com indicação de medidas executivas objetivando a localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito exequendo (id. 164931235). De fato, não há que se falar em prescrição intercorrente na medida em que esta pressupõe que a parte credora/exequente se mantenha em inércia pelo tempo previsto em lei para a prescrição da pretensão. No caso dos autos, a parte credora se manteve, como ainda se mantém, diligente na busca de bens do executado, a exemplo das diversas medidas pleiteadas, após a suspensão processual por um ano, buscando localizar bens penhoráveis da parte devedora, a qual se esquiva do pagamento. Assim, rejeito, por ora, a alegação de prescrição intercorrente. Outrossim, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro parcialmente o pedido de id. 164931235, para determinar a realização de pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Assim, considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. 1. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 18.881,49). 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. 2.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema SREI/SAEC/ONR para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Outrossim, determino que a Secretaria pesquise, via INFOJUD, a última declaração de bens da parte executada. 4.1 Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. 4.2 Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo. 5. Acaso infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo de prescrição intercorrente.” A Agravante sustenta que a execução foi suspensa em 17/04/2018 e que em 17/04/2019 “teve início a fluência do prazo prescricional”. Afirma que a execução prescreve no mesmo prazo da ação e que no caso a prescrição é de um ano porque fundada em contrato de seguro. Salienta que “pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não afastam a inércia do credor” e conclui que “o prazo prescricional terminou no dia 17/04/2020”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (IDs 52715520 e 52715521). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator